Tribunal: TJBA
Processo: 8012511-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012511-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TARCILA DA PAIXAO DOS REIS Advogado(s): THAMIRES DA PAIXAO DOS REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. EDITAL Nº 001/2022. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. PREVISÃO DE TRÊS VAGAS EM EDITAL. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 30º LUGAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA A MESMA FUNÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8012511-05.2025.8.05.0000, tendo como Apelante TARCILA DA PAIXAO DOS REIS e Apelado MUNICIPIO DE CANDEIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR